Tribunal: TJSP
Processo: 0012912-05.2004.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente. Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente. Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do art. 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula no 150 do STF. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.